Tribunal: TJES
Processo: 5009877-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009877-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LIBERTY SEGUROS S/A
AGRAVADO: PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DUPLA GARANTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIDOR AUTOR DO ATO. TEMA 940 DO STF. PRECEDENTE VINCULANTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIOS DO ART. 85, § 2º, DO CPC ATENDIDOS. MINORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da tese fixada pelo Pretório Excelso no âmbito do tema repetitivo n. 940, “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 2. Em nosso ordenamento jurídico, resta consagrada a teoria da dupla garantia, segundo a qual há, em primeiro plano, a responsabilidade do Estado perante o particular e, em segundo lugar, o direito de regresso desse em face do causador do dano, se demonstrada a culpa ou o dolo. 3. No caso, o condutor do veículo pertencente ao Município Agravado não pode figurar no polo passivo da ação indenizatória, o qual deve ser composto exclusivamente pelo Ente Municipal. 4. A tese firmada pelo Pretório Excelso em sede de julgamento de repercussão geral geral é precedente normativo formalmente vinculante, conforme art. 927, III, do CPC, razão pela qual tal ratio decidendi deve obrigatoriamente ser reproduzida nos casos cujos fatos materiais sejam semelhantes. 5. In casu, os honorários advocatícios foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa, percentual que, à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), se revela adequado aos contornos da lide, considerando que a demanda teve início no ano de 2021 e a patrona do Agravado, além da peça defensiva, realizou outros atos, como a audiência na qual a decisão objurgada foi proferida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por LIBERTY SEGUROS S/A em face da r. decisão (ID 3507862) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Comarca de Linhares que, nos autos da ação n. 5005066-49.2021.8.08.0030, extinguiu o feito com relação ao requerido PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES.

Rememoro tratar-se o feito originário de ação indenizatória proposta pela Agravante, no exercício de sub-rogação decorrente de contrato de seguro, em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e de PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES.

Depreende-se dos autos que o veículo segurado pela Agravante, de propriedade de Renato Tofoli Couto, se envolveu em um acidente de trânsito com um veículo pertencente à Municipalidade Agravada, conduzido pelo servidor Agravado.

Nesse contexto, o magistrado de origem proferiu a decisão recorrida, na qual, como já dito, reconheceu a ilegitimidade passiva do servidor Agravado, com fulcro na tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do tema n. 940 da repercussão geral.

Inconformado, a Agravante aduz que os julgados do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria não são vinculantes, destacando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que o autor pode promover a demanda em face do servidor, do Ente Público ou de ambos.

Outrossim, defende que os honorários advocatícios foram fixados em valor elevado e desproporcional.

Pois bem.

Após refletir sobre a hipótese vertente, concluí que o presente recurso não merece ser provido.

Nos termos da tese fixada pelo Pretório Excelso no âmbito do tema repetitivo n. 940, “a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Infere-se, portanto, ser vedado o ajuizamento de demanda fundada na responsabilidade civil do Estado em face do autor do ato, sendo possível tão somente a propositura da ação em face do ente público, in casu, o Município de Linhares.

Isso se dá em virtude da consagração da teoria da dupla garantia em nosso ordenamento jurídico, segundo a qual há, em primeiro plano, a responsabilidade do Estado perante o particular e, em segundo lugar, o direito de regresso desse em face do causador do dano, se demonstrada a culpa ou o dolo. Nesse caminhar:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ARTIGO 37, § 6º, CF. DUPLA GARANTIA. SERVIDOR PÚBLICO CAUSADOR DO DANO. TEMA 940/STF. ILEGITIMIDADE PASSIVA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 1.027.633, Rel. Min. Marco Aurélio, firmou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 940): a teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 2. Com efeito, a Constituição Federal assegura, nos termos do artigo 37, § 6º, da CF, a responsabilização objetiva do Estado por danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, sem adentrar no elemento volitivo do causador do dano, garantido direito de regresso nos casos de dolo ou culpa do agente público, o que deve ser aferido em ação própria movida exclusivamente pelo ente federativo em face do servidor. 3. Assenta-se, destarte, em relação à responsabilidade objetiva do Estado por ato ilícito, a teoria da dupla garantia. Em primeiro lugar, há responsabilidade objetiva do Estado face ao particular atingido por ato do Poder Público cometido por seus agentes, nesta qualidade. Em segundo, direito de regresso do Estado face ao servidor público, fundado na responsabilidade subjetiva, ou seja, apurando-se dolo ou culpa deste. [..] (TRF 3ª R.; AI 5008279-93.2022.4.03.0000; MS; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Luis Carlos Hiroki Muta; Julg. 03/02/2023; DEJF 09/02/2023)

Nesse diapasão, resta evidente que o condutor do veículo pertencente ao Município Agravado não pode figurar no polo passivo da ação indenizatória, o qual deve ser composto exclusivamente pelo Ente Municipal.

Nesse sentido, tem-se a reiterada jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO. Exclusão do servidor que causou o evento danoso (tema 940), com arrimo no art. 485, inc. VI, do CPC. [...] (TJPR; ApCiv 0000944-77.2009.8.16.0062; Capitão Leônidas Marques; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Fernando Cesar Zeni; Julg. 05/06/2023; DJPR 12/06/2023)

APELAÇÃO. AÇÃO CONDENATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO DE TODAS AS PARTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELO ACIDENTE. TEORIA DA DUPLA GARANTIA. TEMA 940 DO C. STF. CULPA CONCORRENTE. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. EVENTO DANOSO 1. A teoria da dupla garantia prevalece na jurisprudência nacional e assegura ao particular o direito de demandar exclusivamente o ente público pelos danos sofridos, deixando a cargo do Estado a decisão de cobrar regressivamente do servidor os valores aos quais fora condenado. Tema 940 do C. STF. Precedentes deste E. TJSP. Ilegitimidade passiva do réu reconhecida. [...](TJSP; AC 1035332-89.2016.8.26.0506; Ac. 15385498; Ribeirão Preto; Trigésima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Maria Lúcia Pizzotti; Julg. 10/02/2022; DJESP 16/02/2022; Pág. 2658)

Destaco especificamente o entendimento encampado por este egrégio Sodalício, e.g.:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEMA 940 DO STF. INEXISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. REVELIA DECRETADA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A magistrada extinguiu o feito sem julgamento de mérito diante da ilegitimidade passiva ad causam, considerando que a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.027.633/SP com tese firmada em repercussão geral (Tema 940), segundo a qual: A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (RE 1027633, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 14/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-268 DIVULG 05-12-2019 PUBLIC 06-12-2019).[...] (TJES; AC 0008930-11.2019.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 25/08/2022)

Por derradeiro, a despeito do alegado pela Agravante, é certo que o entendimento firmado pelo Pretório Excelso possui caráter vinculante, de acordo com o disposto no art. 927, III, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

[...]

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Trata-se, portanto, de precedente normativo formalmente vinculante, cuja ratio decidendi deve obrigatoriamente ser reproduzida nos casos cujos fatos materiais sejam semelhantes, como ocorre na espécie.

Sendo assim, acertada a decisão proferida pelo magistrado primevo no que tange à exclusão do servidor Agravado do polo passivo da ação indenizatória em epígrafe.

Noutro giro, a respeito dos honorários advocatícios fixados na origem, não vislumbro motivo para proceder a sua alteração.

O Juízo a quo fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, com relação ao réu excluído da lide, em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, atribuído em R$ 20.537,80 (vinte mil quinhentos e trinta e sete reais e oitenta centavos).

Visando a minoração do percentual para 10% (dez por cento), a Agravante se limita a argumentar genericamente que a demanda não possui natureza complexa e o trabalho exigido não foi extenso, já que a patrona beneficiária da verba apenas apresentou somente uma peça contestatória.

No entanto, à luz dos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), entendo que a porcentagem arbitrada pelo juiz de primeiro grau se revela adequada aos contornos da lide.

Observo que a demanda teve início no ano de 2021 e a patrona do Agravado, além da peça defensiva, realizou outros atos, como a audiência na qual a decisão objurgada foi proferida.

Logo, o montante não se revela exorbitante ou desproporcional e, por isso, deve prevalecer.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço do recurso interposto por LIBERTY SEGUROS S/A, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a decisão que reconheceu a ilegitimidade passiva de PAULO ROBERTO DE SOUZA RODRIGUES.

Por conseguinte, de rigor a aplicação da regra prevista no art. 85, § 11, do CPC, a qual implica a majoração da verba honorária pela instância recursal em caso de desprovimento do recurso, uma vez que a irresignação recursal foi endereçada à decisão interlocutória na qual houve a fixação de honorários. Nesse sentido:

[...] Em casos de agravo de instrumento, não cabe a majoração de honorários advocatícios, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC. No caso vertente a decisão interlocutória agravada expressa e inequivocamente condena a excepta ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte adversa. Portanto, se faz necessária a complementação do julgado para fixação de honorários recursais no patamar de 2% (dois por cento). [...] (AgInt no AREsp 1414628/SP, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 05/03/2020). (TJMT; AI 1019831-68.2022.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Julg 05/07/2023; DJMT 12/07/2023)

Em razão disso, majoro os honorários advocatícios em 02% (dois por cento), de maneira que passam a totalizar 17% (dezessete por cento) do valor da causa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/07/2023 às 18:30:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46926913072023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR